Tribunal: TJDFT
Processo: 0734755-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO BACEN. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados.
2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, considerando que já foram realizadas várias modalidades de busca frustradas em todas as tentativas, estando caracterizada a excepcionalidade para o deferimento da excepcional consulta ao BACEN, mostrando-se útil à finalidade precípua da execução. 2.1 . A medida possibilitará a obtenção de informações a respeito do devedor, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação à luz dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.